Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo.
3. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento.
4. Diante da presença de elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de perigo de dano pela ausência ou descontinuidade do tratamento, mediante relatório do médico assistente, impõe-se o deferimento do pleito de tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.